Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-25.2007.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-25.2007.8.14.0040

APELANTE: MARYEL VIEIRA MENDES

APELADO: HOSPITAL METROPOLITANO DE BELEM, SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE NO ACÓRDÃO E NA APRECIAÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PROVAS, DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS ANALISADOS E FUNDAMENTADOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maryel Vieira Mendes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de ausência de comprovação da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por danos materiais e morais decorrentes de prestação de serviços de saúde.

2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e à apreciação das provas referentes à alegada negligência, imperícia e imprudência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e;

(ii) Estabelecer se houve omissão na apreciação das provas que indicariam suposta falha médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se confunde com o mérito da causa, tendo sido devidamente analisada pelo acórdão recorrido, inexistindo omissão.

5. O acórdão fundamentou expressamente a inexistência de responsabilidade civil do Estado, destacando a ausência de nexo causal entre a conduta do ente estatal e os danos alegados pelo embargante.

6. A decisão recorrida apreciou todos os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo que o procedimento médico realizado — estabilização óssea com aplicação de pinos — era compatível com o quadro clínico do embargante, portador de cisto ósseo maligno, afastando a tese de erro médico.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecido e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A inexistência de manifestação expressa sobre questão que já foi apreciada de forma implícita no julgamento não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

B. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, salvo em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração de Maryel Vieira Mendes
,

por inocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

9ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03/2025 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Maryel Vieira Mendes contra Acórdão (ID 20895768) que conheceu e negou provimento ao recurso do apelante, visto a ausência de comprovação da responsabilidade civil objetiva do Estado frente os danos materiais e morais decorrentes na prestação de serviços de saúde ao embargante, o qual de cirurgia após fratura no colo do fêmur direito.

O embargante alegou omissão, posto o acórdão não ter analisado a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e em relação as provas de negligência, imperícia e imprudência em relação a conduta médica (ID 21161290).

O embargado apresentou contrarrazões pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, visto o ato procrastinatório, devendo ser aplicada multa (ID 21959781).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II)
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O ponto nodal é sobre as supostas omissões do acórdão. Vejamos.

Inicialmente,
o embargante alega omissão frente a ausência de análise da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
, onde reexaminando os autos verifico de plano que de fato não ocorrera a manifestação
, porém a mesma se confunde com a própria análise do mérito
, o qual da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará mediante apreciação das provas, depoimentos e documentos juntados aos autos.
Analisando o acórdão, tais pontos foram observados e fundamentados.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1 .022, DO CPC. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DOS EMBARGOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA
.

1. Sendo os embargos de declaração opostos sob o fundamento de existência de contradição na fundamentação do acórdão, tal matéria se confunde com o mérito do recurso.

2. Considerando que nas razões dos embargos o recorrente não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe, o qual não tem por finalidade revisar ou anular o acórdão recorrido.

(TJ-MG - ED: 10461120071554004 Ouro Preto, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022). (GRIFO).

Assim, rejeito tal omissão.

Outro ponto debatido pelo embargante é sobre a
omissão em relação aos documentos e provas juntadas aos autos devido os atos culposos do ente estatal
. Vejamos.

Como exposto no aresto,
o autor pleiteara ação de reparação civil por danos materiais e morais decorrentes da prestação de serviços de saúde contra o Estado do Pará, frente a indevida cirurgia realizada e os atos culposos do médico ortopedista frente ao seu caso. Todavia,
não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente estatal e o dano sofrido pelo embargante, assim, pela inexistência de erro médico na conduta cirúrgica,
pois fora realizada apenas estabilização óssea com aplicação de pinos esternos, onde o embargante possuía câncer, o qual de cisto ósseo maligno e que necessitava de tratamento específico.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009).

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial,
concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa
. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022). (GRIFO).

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissões como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Banpará S/A,
inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2025